Tribunal: STF
Processo: RHC 185557
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgR no Habeas Corpus 541.773/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Sergio Vicente Picao foi denunciado pela prática de crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, combinado com o art. 62, I, ambos do Código Penal (e-STJ fls. 28/31). Com o recebimento da denúncia, houve a decretação da prisão preventiva do recorrente (e-STJ fls. 92/93). 
    O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Monte Mor proferiu, então, sentença de pronúncia pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, combinado com o art. 29 e o art. 62, I, todos do Código Penal (e-STJ fls. 100/106).
    Interposto Recurso em Sentido Estrito pela antiga defesa do recorrente (e-STJ fls. 108/131) e complementado pela nova (e-STJ fls. 146/154), questionou-se a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem e a nulidade da prova obtida por meio de confissão informal. Por acórdão da 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ fls. 162/171), o recurso foi desprovido, conforme o seguinte decisum:
    Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento aos recursos, confirmando-se a r. decisão de pronúncia pelos próprios e bem lançados fundamentos. V.U.
    A defesa opôs Embargos de Declaração, que foram conhecidos, porque tempestivos, e rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade (e-STJ fls. 173/178).
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objetivando, em linhas gerais, a declaração de ilicitude da confissão informal do corréu "Thiago", com a sua exclusão dos autos, bem como dos elementos probatórios dela decorrentes. Pugnou-se, ainda, pelo reconhecimento da nulidade da ação penal, desde a juntada da confissão informal, haja vista que a denúncia teria apoio no referido elemento probatório, ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade desde a sentença de pronúncia, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do recorrente (e-STJ fls. 03/26).
    A defesa, posteriormente, requereu a juntada das mídias mencionadas na impetração (e-STJ fls. 187/191), mas o pedido foi indeferido pelo Relator, quando da análise da liminar, sob o fundamento de que não se autoriza a juntada tardia de documentos ou a dilação probatória em sede de Habeas Corpus (e-STJ fls. 198/202). 
    Irresignada com o não recebimento das mídias, a defesa requereu a reconsideração da decisão, sustentando a possibilidade de apresentação posterior de documentos com a sua digitalização (e-STJ fls. 208/210), o que também foi indeferido (e-STJ fls. 217/218).
    Sobrevieram as informações da autoridade coatora (e-STJ fls. 230/231 e 267/274).
    A defesa interpôs, então, Agravo Regimental contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração a fls. 198/202, pleiteando, em resumo, que as mídias acostadas a fls. 187/192 fossem devidamente conhecidas e apreciadas (e-STJ fls. 249/259).
    Por acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgR na PET no Habeas Corpus 541.773/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO), o agravo foi desprovido (e-STJ fls. 286/301), consoante a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE INSTRUÇÃO TARDIA. MÍDIAS COM CONFISSÃO INFORMAL DE CORRÉU. SUPOSTA COAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS DA COAÇÃO DO CORRÉU. TEMA NÃO DEBATIDO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DO CRIME CONFIRMADAS POR OUTRAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. VIA ESTREITA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - Não obstante já ter sido exaustivamente explicado à d. Defesa que a impetração deve vir acompanhada, desde a inicial, dos documentos necessários à compreensão da controvérsia, sequer houve a informação, naquele momento, sobre dificuldades com o sistema.
    III - A juntada em debate é para tratar de tema (suposta coação na confissão informal de corréu) que não foi debatido na origem - que reconheceu a preclusão.
    IV - Ademais, não cabe à esta eg. Corte Superior apreciar provas em supressão de instância ou mesmo realizar típico revolvimento fático-probatório - inviável na via eleita.
    V - Assim, "qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes" (AgRg no HC n. 515.930/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe de 14/10/2019).
    VI - "As alegadas nulidades da 'confissão informal' [...] não foram enfrentadas pela Corte a quo, o que impede o conhecimento das questões diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC n. 100.517/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/08/2018).
    VII - "Não há na impetração quaisquer documentos que demonstrem que [...] os agentes teriam obrigado [...] para obterem a sua confissão informal do crime, o que impede o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na fase investigatória" (HC n. 315.840/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/12/2017). 
    VIII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos anteriores, não se insurgindo sobre a falta de debate da suposta coação do corréu na origem ou a (im)possibilidade do revolvimento fático-probatório nesta via - tudo o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido.
    Após a ciência do acórdão, a defesa peticionou nos autos reiterando o interesse pelo julgamento do mérito do Habeas Corpus 541.773/SP (e-STJ fls. 303).
    O Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, por decisão monocrática, julgou prejudicado o Habeas Corpus, em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que com o julgamento do AgR na PET no Habeas Corpus 541.773/SP, pela Quinta Turma do STJ, o mérito da impetração do Habeas Corpus 541.773/SP teria sido amplamente debatido (e-STJ fls. 327/341).
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental alegando que a matéria objeto do primeiro Agravo Regimental restringia-se, exclusivamente, à questão envolvendo a não juntada das mídias e não ao mérito propriamente dito da impetração do Habeas Corpus 541.773/SP, que objetivava a suspensão da ação penal, mercê da ilicitude da prova decorrente da confissão informal (e-STJ fls. 343/367).
    Sobreveio, então, o julgamento do referido Agravo Regimental (AgR no Habeas Corpus 541.773/SP), pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (e-STJ fls. 407/428), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS SOB NOVA ROUPAGEM. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - De fato, o que se constata é que: "à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.809.279/AC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 11/11/2019).
    III - No mérito da impetração, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    IV - No mais, as teses de revolvimento fático-probatório, indevida supressão de instância e sobre a "coação na confissão informal do corréu" (fl. 351) já foram devidamente fundamentadas na decisão monocrática e no julgamento colegiado anterior.
    V - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo.
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que o primeiro Agravo Regimental teria sido interposto contra a decisão que não permitiu anexar nos autos as mídias, matéria diversa daquela deduzida no Habeas Corpus 541.773/SP, que fora julgado prejudicado em face do julgamento do referido Agravo Regimental. Segundo a defesa, ao analisar o mérito do Habeas Corpus 541.773/SP quando do julgamento do AgR na PET no Habeas Corpus 541.773/SP, a Quinta Turma do STJ não teria apreciado adequadamente o conteúdo da impetração, pois "o seu mérito foi discutido em sede de agravo regimental cujas razões, em nenhum momento, a ele se referiram, limitando-se a tratar de questão paralela, relativa a não permissão de juntada de mídias (e-STJ fls. 249/259). Além disso, o procedimento adotado pelo Eminente Relator impediu os impetrantes de sustentarem oralmente as suas razões perante a Colenda Turma julgadora, mesmo tendo manifestado a sua intenção neste sentido (e-STJ fls. 223 e 303)".
    Reiterou, ainda, que o "ponto principal da impetração diz respeito à inserção de prova ilícita no processo, consistente na gravação de confissão informal do corréu Thiago, a qual está prejudicando a situação processual do recorrente, causando-lhe evidente prejuízo, por ter sido utilizada, dentre outros elementos, para fundamentar a sentença de pronúncia (e-STJ fl. 104), e v. acórdão do TJ/SP que a manteve (e-STJ fl. 168 e175)". Isso porque, a "prova ilícita constante dos autos, consistente na gravação de 'confissão informal' do corréu Thiago Gomes Calado (e-STJ fl. 89 e fls. 187/191), colhida com violação ao direito ao silêncio e de não autoincriminação, já provocou severos prejuízos à situação processual do recorrente, tendo em vista o consignado na sentença de pronúncia (e-STJ fl. 104) e na decisão de improvimento do recurso em sentido estrito (e-STJ fl. 168), e tem potencial de causar muito mais, em razão da possibilidade de ser apresentada em Plenário perante os jurados leigos".
    Pugnou, portanto, pela concessão de medida liminar para "sustar o andamento da referida ação penal até o julgamento final da presente impetração". No mérito, requereu (a) a declaração da ilicitude da confissão informal do corréu Thiago Gomes Calado gravada pela autoridade policial, com a sua exclusão dos autos; (b) o reconhecimento da nulidade da ação penal, desde a introdução da confissão informal nos autos, ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade a partir da sentença de pronúncia, determinando que outra seja proferida em seu lugar sem qualquer referência à prova obtida por meio ilícito; (c) a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, mercê da anulação da ação penal; (d) a anulação da decisão da autoridade coatora e a determinação da realização de novo julgamento, com a possibilidade, inclusive, de sustentação oral pela defesa (e-STJ fls. 431/475).
    É o relatório. Decido.
    A defesa aponta que quando do julgamento do mérito do AgR na PET no Habeas Corpus 541.773/SP foi discutido o mérito do Habeas Corpus 541.773/SP sem que, para tanto, houvesse similaridade de pedidos (segundo a defesa, as razões do primeiro Agravo Regimental "em nenhum momento, a ele [Habeas Corpus 541.773/SP] se referiram, limitando-se a tratar de questão paralela, relativa a não permissão de juntada de mídias (e-STJ fls. 249/259)"), além de que o procedimento adotado pelo Relator, Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, impediu "os impetrantes de sustentarem oralmente as suas razões perante a Colenda Turma julgadora, mesmo tendo manifestado a sua intenção neste sentido (e-STJ fls. 223 e 303)". 
    Segundo a defesa, o ponto principal do Habeas Corpus 541.773/SP, julgado prejudicado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, estaria circunscrito "à inserção de prova ilícita no processo, consistente na gravação de confissão informal do corréu Thiago, a qual está prejudicando a situação processual do recorrente, causando-lhe evidente prejuízo, por ter sido utilizada, dentre outros elementos, para fundamentar a sentença de pronúncia (e-STJ fl. 104), e v. acórdão do TJ/SP que a manteve (e-STJ fl. 168 e175)".
    Constou do relatório do AgR na PET no Habeas Corpus 541.773/SP (e-STJ fls. 288/290) que:
    No presente recurso, o agravante reitera os argumentos lançados nas petições de fls. 187-192 e 208-211.
    Afirma que "em conversa informal com os policiais, o corréu Thiago Gomes Calado teria confessado a prática do homicídio e atribuído ao agravante a condição de mandante (e-STJ fls. 59/61). No entanto, quando da formalização do seu interrogatório policial, momento em que foi acompanhado por advogado e expressamente advertido dos seus direitos constitucionais, dentro os quais o de permanecer calado, Thiago não repetiu a tal confissão, bem como não atribuiu a condição de mandante ao agravante, tendo permanecido em silêncio (e-STJ fls. 63)" (fl. 251, grifei).
    Sustenta que "Seguiu-se a instrução processual preliminar do procedimento de delitos afetos ao Tribunal do Júri. Em seu interrogatório judicial, o corréu Thiago, acompanhado de advogado e advertido acerca dos seus direitos constitucionais, novamente não confirmou os termos do depoimento gravado supostamente prestado 'informalmente' aos policiais e alegou ter sido coagido a tanto (e-STJ fls. 95/98). Ao final sobreveio sentença de pronúncia com expressa referência à 'confissão informal' do corréu Thiago Gomes Calado como elemento ensejador da conclusão de conduzir o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri (e-STJ fls. 100/106)" (fl. 252, grifei).
    Aduz que "não apenas a autoridade impetrada ignorou a necessidade de exclusão da prova obtida por meio ilícito dos autos, como ainda a utilizou para fundamentar a sua conclusão acerca do improvimento do recurso em sentido estrito [...]" (fl. 254).
    Assere que "por conta de restrições do próprio sistema de protocolo eletrônico deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havia, e continua não havendo, espaço disponível para juntada das mídias citadas quando do ajuizamento da impetração" (fl. 256).
    Reitera, ainda, que, "em razão dessa impossibilidade de ordem técnica, que é própria do sistema de processo eletrônico utilizado por esta Colenda Corte, somente restou ao impetrante esta alternativa: realizar o protocolo do HC sem as mídias citadas e, em seguida, logo após a sua distribuição, requerer a sua juntada em separado, via petição apresentada em Cartório. Perceba-se que no próprio site do STJ, na parte chamada 'Central do Processo Eletrônico', consta que são aceitos apenas arquivos em PDF, cujo tamanho não suplante 10 MB" (fl. 257).
    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada "apenas no tocante à parte que trata das mídias de e-STJ fls. 187/192, para que sejam elas devidamente conhecidas e apreciadas quando da decisão de mérito a ser proferida pela Ilustre Turma Julgadora, até porque se trata de elementos essenciais para a tese jurídica sustentada na impetração" (fl. 259).
    E constou do voto do AgR na PET no Habeas Corpus 541.773/SP (e-STJ fls. 293/300), que:
    No presente recurso, como dito, o recorrente limita-se a reiterar os argumentos lançados nas petições de fls. 187-192 e 208-211, sem adentrar no debate da supressão de instância na suposta coação do corréu ou da (im)possibilidade do revolvimento fático-probatório nesta via.
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
    Vejamos seus termos (fls. 217-218):
    "Trata-se de petição reiterando a necessidade de juntar mídias aos autos (fls. 208-210).
    Os referidos arquivos foram colacionados em apartado (Pet n. 705791/2019), conforme a certidão de fl. 193, após a impetração.
    Em habeas corpus, como explicado, diferente de outros feitos, não se admite instrução tardia, não sendo uma limitação técnica, mas processual.
    Na impetração, momento adequado, por sua vez, nada se mencionou sobre a dificuldade por limitações do sistema, o que ensejaria a instrução física.
    Deve-se recordar que, em sede de habeas corpus, de qualquer forma, não se permite o aprofundado revolvimento fático-probatório, em especial, quando fora do quadro fático da decisão vergastada, que, in casu, nem mesmo mencionou o conteúdo das tais mídias (fls. 162-171 e 173-178).
    Verbis: 'Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes' (AgRg no HC 515.930/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 14/10/2019).
    Assim, indefiro o pedido de fls. 208-211.
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao d. Juízo de 1º Grau.
    Após, vista dos autos ao d. Ministério Público Federal" (grifei).
    Pois bem.
    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.
    Não obstante já ter sido exaustivamente explicado à d. Defesa que a impetração deve vir acompanhada, desde a inicial, dos documentos necessários à compreensão da controvérsia, sequer houve a informação, naquele momento, sobre dificuldades com o sistema.
    A juntada em debate é para tratar de tema (suposta coação na confissão informal de corréu) que não foi debatido na origem - que reconheceu a preclusão. 
    Ademais, não cabe à esta eg. Corte Superior apreciar provas em supressão de instância ou mesmo realizar típico revolvimento fático-probatório - inviável na via eleita. 
    [...]
    Para encerrar a controvérsia, o v. acórdão e seus embargos de declaração, que não debateram a suposta coação na confissão informal do corréu em face do conteúdo das mídias - fls. 162-171 e 173-178:
    [...]
    No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos anteriores, não se insurgindo em debate da supressão de instância na suposta coação do corréu ou da (im)possibilidade do revolvimento fático-probatório nesta via, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Como já dito, o presente agravo, em grande parte, limitou-se a reiterar as teses anteriores, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
    [...]
    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Assim, confrontando-se as razões do primeiro Agravo Regimental (e-STJ fls. 249/259) com o Relatório e o Voto do acórdão proferido no AgR na PET no Habeas Corpus 541.773/SP (e-STJ fls. 288/290), não se percebe qualquer análise indevida do mérito do Habeas Corpus 541.773/SP, mas somente a análise do pedido de fundo (apreciação das mídias que não foram juntadas). Os outros fundamentos lançados no acórdão da AgR na PET no Habeas Corpus 541.773/SP, que envolveram a questão da suposta coação na confissão informal do corréu, apenas complementaram o raciocínio iniciado no parágrafo abaixo do referido voto proferido no AgR na PET no Habeas Corpus 541.773/SP (e-STJ fls. 293/294):
    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.
    Não obstante já ter sido exaustivamente explicado à d. Defesa que a impetração deve vir acompanhada, desde a inicial, dos documentos necessários à compreensão da controvérsia, sequer houve a informação, naquele momento, sobre dificuldades com o sistema.
    A juntada em debate é para tratar de tema (suposta coação na confissão informal de corréu) que não foi debatido na origem - que reconheceu a preclusão. 
    Ademais, não cabe à esta eg. Corte Superior apreciar provas em supressão de instância ou mesmo realizar típico revolvimento fático-probatório - inviável na via eleita.
    É dizer: o Relator só adentrou à questão da supressão de instância no voto proferido no AgR na PET no Habeas Corpus 541.773/SP porque entendeu que o pedido principal da defesa (apreciação das mídias que não foram juntadas), se conhecido, teria por objetivo tratar de tema (suposta coação na confissão informal de corréu) que não poderia ser analisado pela Corte de Justiça, porque não foi debatido pelas instâncias ordinárias (teria havido preclusão da matéria). Logo, os fundamentos decorrentes do raciocínio iniciado no parágrafo acima não caracterizaram, em nenhum momento, análise indevida do mérito do Habeas Corpus 541.773/SP, pois apenas enfatizou que a matéria de fundo não teria sido tratada pelas instâncias ordinárias.
    Tanto isso é verdade que na análise do Habeas Corpus 541.773/SP, que tinha como pedidos "o reconhecimento a) da 'ilicitude da 'confissão informal' do corréu [...] gravada pela autoridade policial' com a exclusão desta prova e das decorrentes; b) da 'nulidade da ação penal [...] desde a introdução da tal 'confissão informal' nos autos'; ou c) da "nulidade da ação penal a partir da sentença de pronúncia' com a 'expedição de alvará de soltura em favor do paciente [...]' (fls. 25-26, grifei)" (e-STJ fls. 331), o próprio Relator, Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, mesmo registrando que nem seria o caso de se conhecer do Habeas Corpus em razão dele não servir como substituto do recurso adequado, adentrou à questão de mérito e utilizou como fundamentação da sua decisão monocrática não só os argumentos lançados no acórdão do AgR na PET no Habeas Corpus 541.773/SP, como também fez remissão ao parecer do Subprocurador-Geral da República. Nesse sentido, parte da decisão monocrática proferida no Habeas Corpus 541.773/SP (e-STJ fls. 411/428):
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. No caso, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso especial.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Pois bem.
    Em suma, a d. Defesa busca, no mérito, o reconhecimento a) da "ilicitude da 'confissão informal' do corréu [...] gravada pela autoridade policial" com a exclusão desta prova e das decorrentes; b) da "nulidade da ação penal [...] desde a introdução da tal 'confissão informal' nos autos"; ou c) da "nulidade da ação penal a partir da sentença de pronúncia" com a "expedição de alvará de soltura em favor do paciente [...]" (fls. 25-26, grifei).
    Ocorre que, após o julgamento, por esta eg. Quinta Turma, do recurso de agravo regimental de fls. 249-260, o que se verifica é que o mérito da impetração em debate já restou amplamente adiantado e plenamente debatido.
    Verbis: "Verifica-se a superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus originário, [...]. Desse modo, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente mandamus, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, uma vez que os seus argumentos, expostos contra a decisão monocrática indeferitória da medida liminar, restaram superados com o julgamento definitivo do habeas corpus da origem" (AgRg no HC 512.397/SP, Rel. Quinta Turma, Min. Leopoldo de Arruda Raposo (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 17/12/2019).
    Aqui, o v. acórdão de agravo regimental, acolhido por unanimidade pela Turma, nestes termos (fls. 286-301):
    "Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental. No presente recurso, como dito, o recorrente limita-se a reiterar os argumentos lançados nas petições de fls. 187-192 e 208-211, sem adentrar no debate da supressão de instância na suposta coação do corréu ou da (im)possibilidade do revolvimento fático-probatório nesta via. 
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
    Vejamos seus termos (fls. 217-218):
    'Trata-se de petição reiterando a necessidade de juntar mídias aos autos (fls. 208-210).
    Os referidos arquivos foram colacionados em apartado (Pet n. 705791/2019), conforme a certidão de fl. 193, após a impetração. 
    Em habeas corpus, como explicado, diferente de outros feitos, não se admite instrução tardia, não sendo uma limitação técnica, mas processual.
    Na impetração, momento adequado, por sua vez, nada se mencionou sobre a dificuldade por limitações do sistema, o que ensejaria a instrução física.
    Deve-se recordar que, em sede de habeas corpus, de qualquer forma, não se permite o aprofundado revolvimento fático-probatório, em especial, quando fora do quadro fático da decisão vergastada, que, in casu, nem mesmo mencionou o conteúdo das tais mídias (fls. 162-171 e 173-178).
    Verbis: 'Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes' (AgRg no HC 515.930/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 14/10/2019).
    Assim, indefiro o pedido de fls. 208-211.
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao d. Juízo de 1º Grau. 
    Após, vista dos autos ao d. Ministério Público Federal' (grifei).
    Pois bem.
    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.
    Não obstante já ter sido exaustivamente explicado à d. Defesa que a impetração deve vir acompanhada, desde a inicial, dos documentos necessários à compreensão da controvérsia, sequer houve a informação, naquele momento, sobre dificuldades com o sistema.
    A juntada em debate é para tratar de tema (suposta coação na confissão informal de corréu) que não foi debatido na origem - que reconheceu a preclusão.
    Ademais, não cabe à esta eg. Corte Superior apreciar provas em supressão de instância ou mesmo realizar típico revolvimento fático-probatório - inviável na via eleita.
    Assim, 'qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes' (AgRg no HC n. 515.930/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe de 14/10/2019).
    Vejamos: 'As alegadas nulidades da 'confissão informal' [...] não foram enfrentadas pela Corte a quo, o que impede o conhecimento das questões diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância' (RHC n. 100.517/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/08/2018).
    Nesse sentido, 'Não há na impetração quaisquer documentos que demonstrem que [...] os agentes teriam obrigado [...] para obterem a sua confissão informal do crime, o que impede o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na fase investigatória' (HC n. 315.840/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/12/2017).
    Para encerrar a controvérsia, o v. acórdão e seus embargos de declaração, que não debateram a suposta coação na confissão informal do corréu em face do conteúdo das mídias - fls. 162-171 e 173-178:
    'Primeiramente, como sugerido pelo Ministério Público, não se conhece da complementação das razões recursais de fls. 1439/1447 apresentadas pelo recorrente SÉRGIO diante da preclusão consumativa do ato, inexistindo previsão legal para o acolhimento, mesmo diante de novo patrocínio. Nesse sentido, a propósito é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    De qualquer forma, pelo que se observa da instrução, não houve nenhum reclamo da defesa acerca dos interrogatórios extrajudiciais dos recorrentes, do que resulta o reconhecimento da preclusão a respeito, a teor do art. 571 do Código de Processo Penal, já que não se trata de nulidade absoluta; sendo certo que a preclusão - que é a ausência de manif